Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO RÉU. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autonomia da vontade é reconhecida, no ordenamento jurídico, como causa geradora de situações jurídicas, sendo a autocomposição uma das formas de resolução de conflitos.
2. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico é verificada pela capacidade das partes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, além da forma prescrita ou não defesa em lei.
3. No caso, autora e réu, após decidirem pôr fim ao vínculo conjugal, ajustaram conteúdo negocial válido, na medida em que possuía agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a avença não era vedada pela legislação, além de não depender de forma específica exigida em lei, inexistindo prova de vício de consentimento ou alguma causa de nulidade.
4. O cotejo das provas indica que houve descumprimento por parte do réu do que fora pactuado, porquanto não providenciou a efetivação do divórcio extrajudicial, ocasionando ônus à autora-apelada, pois se viu obrigada a ajuizar divórcio litigioso.
5. Por outro lado, o comportamento do réu-apelante fez nascer para a autora-apelada o direito de não realizar o pagamento da quantia acordada, motivo pelo qual a dívida se tornou inexigível.
6. Apelação conhecida e não provida.